Tribunal: TJSP
Processo: 0000396-09.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Recurso da corré CICERA: Absolvição – Inviável - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Negativa da ré CICERA restou isolada. Defesa que não logrou

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Recurso da corré CICERA: Absolvição – Inviável - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório para ambos os corréus. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Negativa da ré CICERA restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-la da condenação. Incogitável, também, a desclassificação do feito para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico e sustentem a distribuição comercial do entorpecente. Da pena: Inviável o reconhecimento da atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do CP, pois se está diante de pessoa maior de vinte um anos quando da prática delitiva. Aplicação da diminuição com base no artigo 33, §4o, Lei de Drogas em sua fração máxima – Incabível - Considerável quantidade de narcóticos de especial nocividade apreendidos, implicando em maior periculosidade e nocividade à saúde pública. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direito – Inviável, requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime. Recurso da corré CICERA improvido. Recurso do corréu SIDNEI que pleiteia somente reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea – Cabível, uma vez que o mesmo admitiu, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, sua conduta criminosa, assumindo a propriedade das drogas e o intento de tráfico e tal confissão foi utilizada para basear a condenação. Recurso do corréu SIDNEI provido.